Tribunal: TJDFT
Processo: 0001555-96.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.

1. Verifica-se a existência de um conjunto probatório que demonstra que o Apelante ameaçou a vítima, em decorrência da prisão de seu amigo, praticando, portanto, o crime de coação no curso do processo, capitulado no art. 344 do Código Penal.

2. Quanto à fração de aumento da pena na primeira fase em razão de maus antecedentes, merece provimento o recurso, uma vez que a pena deveria ter sido aumentada em 1/6, conforme critério adotado pelos tribunais superiores.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantendo-se a sentença em seus demais termos.